Tribunal: STF
Processo: AI 748389
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE 
   CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS DA PARTE AGRAVADA. 
   PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. AUSÊNCIA 
   DE CÓPIA DA SENTENÇA DE 1º GRAU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO 
   STF.
1. Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as peças 
   a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do 
   instrumento, por cuja deficiência responde.
2. Agravo 
   desprovido.